Tribunal: TJMT
Processo: 1057424-31.2022.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057424-31.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros, Correção Monetária, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALAN ROBSON DE SOUZA - CPF: 022.531.011-25 (RECORRENTE), DOUGLAS LUIS NATARI BARBOSA - CPF: 721.870.001-25 (ADVOGADO), WESLLEN ADELIRIO TECCHIO - CPF: 047.524.521-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 53, § 4o DA LEI No. 9.099/95. SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE BEM IMÓVEL. PENHORA DE IMÓVEL NO ROSTO DOS AUTOS DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO PREMATURA. RETORNO DOS AUTOS Á ORIGEM PARA CONTINUIDADE DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
É certo que a aplicação do art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95 pressupõe o esgotamento das vias extrajudiciais e judiciais de busca de bens penhoráveis.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 182336709, na reclamação no
1057424-31.2022.8.11.0001

do 8o JEC da Capital, que julgou extinta a execução por ausência de bens penhoráveis.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- extinção prematura; - existência de bens penhoráveis
.

A parte Recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da possibilidade de prosseguimento da execução.

É certo que a aplicação do art. 53, § 4o, da Lei no. 9.099/95 pressupõe o esgotamento das vias extrajudiciais e judiciais de busca de bens penhoráveis.

No entanto, não se verifica a ausência de bens penhoráveis necessária à extinção da execução, tendo em vista que, o juízo indeferiu penhora de bem, em tese, possível, indicado pelo Exequente.

Por tratar-se tão somente de medida assecuratória, prestigiando o princípio da utilidade da execução, não há qualquer óbice à sua realização sobre bem imóvel pendente de partilha em autos de inventário.

Por esta razão, não restaram esgotadas as medidas restritivas possíveis, devendo retornar os autos à origem para seguimento da execução, para a realização penhora no rosto dos autos do inventário.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESULTADO INFOJUD NEGATIVO.
EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJPR - 3a TR – RI 0000625-75.2018.8.16.0036 - Rel.: FERNANDO SWAIN GANEM - j. 13.06.2022). Grifei.

“Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. CLÁSULA PENAL FIXADA EM VALOR EXCESSIVO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 412 E 413 DO CC. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. INAPLICABILIDADE DA LEI No 8.009/90.
PENHORA QUE RECAIU SOBRE OS DIREITOS E AÇÕES NO INVENTÁRIO MANTIDA
. 1. As partes celebraram acordo no valor de R$ 400,00 e, para o caso de descumprimento da obrigação, foi fixada cláusula penal no valor de R$ 10.200,00.
2. Efetivada penhora no rosto dos autos do inventário dos direitos e ações que a parte devedora venha a perceber.
3. Inviável o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel residencial, pois os bens do espólio não foram partilhados. 4. O reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 5o da lei 8.009/90 somente poderá ser aplicado após a partilha dos bens do espólio. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJRS – 1a TR – RI no 71004731030 – rela. Juíza Marlene Landvoigt – j. 24/06/2014). Grifei.

Desta feita, se mostra equivocada a extinção, de modo que os autos devem ser devolvidos à origem para o normal processamento do feito registrando, se for o caso, e tendo em vista a incompatibilidade de aguardar-se indefinidamente o resultado da partilha e os prazos exíguos do sistema da Lei 9.099/95, após a penhora, o arquivamento da execução que poderá, por simples petição, ser desarquivada e movimentada, respeitado o prazo da prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“Ementa: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. BEM MÓVEL. AUTOS. CIRCUNSTÂNCIAS CASUÍSTICAS. AUTOR. RESPONSABILIDADE. ATOS. RÉU. INDICAÇÃO. ENDEREÇOS. SISTEMAS INFORMATIZADOS DE BUSCA. PEDIDO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTOS. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. INÉRCIA. CONVERSÃO. BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. MÉRITO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO. ART. 485, IV. CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUTOR. PUBLICAÇÃO. ADVOGADO. INEXIGIBILIDADE. 1. Encontra-se escorreita a r. sentença que extinguiu o feito com fundamento no art. 485, IV do CPC, quando a parte autora não promove diligências para a apreensão do bem e citação do réu, tampouco promove a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva.
2. O credor não possui a opção de determinar a tramitação de uma demanda indefinidamente sem qualquer resultado aparente. Além de contrária aos princípios regentes do processo civil, dentre eles a cooperação e a razoável duração do processo, tal conduta, fosse ela permitida, atentaria contra a boa-fé e o escopo democrático do processo, por permitir que a jurisdição fosse condicionada e determinada pelo singelo arbítrio do jurisdicionado
. 3. Diante da realidade dos autos, consultado os sistemas informatizados à disposição do Juízo, a inércia da parte autora em promover diligências efetivas para a apreensão do bem e citação do réu ou em converter o feito em ação executiva, ocasionou a correta extinção da ação por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 4. Recurso conhecido e improvido.”
(TJDFT – 7a TR – RI no 0001892-55.2017.8.07.0008 – rela. Juíza GISLENE PINHEIRO – j. 18/03/2020 – Pje 26/03/2020). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. BENS DO DEVEDOR NÃO LOCALIZADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM FULCRO NO ART. 53, §4o, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. Cuida-se de execução de título judicial, tendo a execução restado frustrada diante da inexistência de bens passíveis de penhora.
Extinção do processo, com esteio no art. 53, §4o, da Lei 9.099/95, que merece ser mantida, tendo em vista a inexistência de bens ou ativos financeiros que possam satisfazer o crédito do exequente, bem como ante a ausência de previsão de suspensão da execução no rito estabelecido pela Lei 9.099/95, motivado pela afronta à celeridade, disposta no caput do art. 2o do referido diploma processual. Ademais, cumpre esclarecer que no rito do Juizado Especial Cível, em razão dos princípios da informalidade, celeridade e economia processual, a natureza jurídica da extinção prevista na Lei 9.099/95, não tem a mesma natureza daquela destacada no art. 924 do CPC, uma vez que a previsão do art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95, possibilita a extinção para simplificar o funcionamento do juizado, mas não obsta que a ação seja desarquivada a qualquer tempo, desde que não atingida pela prescrição, no caso de localização posterior de bens
. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJRS – 2a TR – RI no 71008291072 – rel. Juiz Alexandre de Souza Costa Pacheco – j. 29/05/2019). Grifei.

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PEDIDO DE PENHORA DE VERBA SALARIAL. INTERRUPÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEI No 14.010/2020. INAPLICABILIDADE. 1. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC/2015, sem que o exequente tenha promovido diligência para obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente. 2. Os pedidos de diligências indeferidos não são suficientes para interromper o prazo da prescrição intercorrente, pois ineficazes para a satisfação do débito.
3. A Lei no 14.195/21, ao inserir o § 4-A ao art. 921 do CPC/15, dispôs expressamente que a interrupção do prazo de prescrição ocorre com a efetiva citação, a intimação do devedor ou a constrição de bens penhoráveis, o que não se confunde com o mero pedido de diligências para busca de bens ou ativos financeiros
. 4. Tratando-se de execução fundamentada em cheque, o prazo da prescrição intercorrente é de 6 meses, pois aplica-se a essa o mesmo prazo prescricional para ajuizar a pretensão. 5. Não se aplica a suspensão dos prazos prevista na Lei no 14.010/2020 nos casos em que a prescrição intercorrente se iniciou aos 20/02/2021, após o período de suspensão determinado pela norma (10/06/2020 a 30/10/2020). 6. Em razão do princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais recaem sobre a executada, que não quitou o débito no prazo legal. 7. Deu-se parcial provimento ao apelo.”
(TJDFT – 4a T - RI no 0710983-81.2019.8.07.0001 – rel. Juiz SÉRGIO ROCHA – j. 12/05/2022 - DJe 25/05/2022). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE IMPLEMENTADA. PROCESSO PARALISADO POR APROXIDAMENTE 04 ANOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STF. 1- Cuida-se de recurso inominado interposto pelo exequente, em face da decisão que reconheceu a implementação da prescrição intercorrente e determinou a extinção do processo executivo. 2- Destaca-se que no âmbito dos Juizados Especiais, o arquivamento administrativo do feito, de plano, nos termos do Ofício-Circular no 047/05 – CGJ, cuida-se de medida que visa evitar a sobrecarga de cartórios e gabinetes, com ações com prazos findos e sem manifestação da parte interessada, mas que necessitam de providências destas para o seu pleno prosseguimento. Tal medida não traz qualquer prejuízo à parte interessada, porquanto a reativação do feito, mediante requerimento, será imediata e sem a necessidade de comando judicial. 3- No caso concreto, a ação ficou arquivada por aproximadamente 04 anos, entre agosto/2012, data da retirada pelo exequente de certidão de dívida, e fevereiro/2016, quando o juízo de primeiro grau intimou o credor para se manifestar acerca de ofício remetido pelo DETRAN.
4- Dispõe a Súmula 150/STF que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. No caso dos autos, por se tratar de ação de execução de título judicial decorrente de ação de reparação de danos por acidente de trânsito, prescreve a ação executiva em três anos, consoante previsão contida no artigo 206, §3o, do Código Civil. Portanto, corretamente reconhecida na decisão, a prescrição intercorrente
. 5- No que diz respeito à prescrição intercorrente, recentemente manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRAZO PRESCRICIONAL. TRÊS ANOS. ARTS. 70 E 77 DA LUG (DECRETO 57.663). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA PELO TRIBUNAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, PARALISADO POR PRAZO SUPERIOR AO PREVISTO PARA A COBRANÇA DO TÍTULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, sob a relatoria do ilustre Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, firmou tese de que "Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002", e de que "termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)". 3. No caso, evidencia-se a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que o feito executivo, cuja pretensão se sujeita ao prazo prescricional de 3 (três) anos, permaneceu paralisado, por inércia do exequente, por mais de 5 (cinco) anos. 4. Agravo interno provido, para prover parcialmente o recurso especial, admitida a pronúncia de prescrição intercorrente, ressalvada a apreciação pelo Juízo de origem, de fato impeditivo, garantida assim a observância do contraditório. (AgInt no AREsp 182405/MT -Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES - T4 - QUARTA TURMA. DJe 30/10/2018)-grifei 6- Logo, não merece reforma a sentença, devendo ser mantida, a teor do disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
(TJRS – 2a T – RI no 71008780082 – rel Juíza Elaine Maria Canto da Fonseca – j. 29/04/2020). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para desconstituir a sentença que julgou extinta a execução/cumprimento de sentença sem julgamento do mérito, determinando o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024